Tribunal: TJDFT
Processo: 0739207-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739207-22.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0719426-51.2025.8.07.0020 – id 248390385), que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência para cessar os descontos relacionados aos empréstimos e cartões firmados com o réu – contratos 0211516589, 0214937410, 0215058879, 0216614287, 0219557993, 20250213529, 04703443500027001; cartões finais 5618 e 2574. Alega, em suma, que está desempregada e que os débitos comprometem sua subsistência, tendo solicitado administrativamente o cancelamento dos descontos em conta-corrente, com base no art. 6o da Resolução no 4.790/20 e no Tema STJ 1.085 do STJ, entretanto, não obteve êxito junto ao agravado, em afronta princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Requer o deferimento da medida. 2. Os descontos automáticos de parcelas de empréstimos são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, nos moldes da tese firmada no REsp 1.863.973 (Tema STJ 1.085). Quanto ao cancelamento dos referidos descontos em conta, a Resolução Bacen no 4.790/20, dispõe: “CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: I - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua. Parágrafo único. No caso de previsão da cláusula contratual de que trata este artigo, os contratos de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro deverão informar as taxas de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) aplicáveis em cada uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput. Note-se que a Resolução supra dispõe acerca da inclusão de cláusula que preveja a incidência de redutor da taxa de juros remuneratórios nos contratos em que o titular autorize o pagamento das respectivas obrigações por meio de débito em conta, bem como de sua exclusão, no caso de cancelamento da aludida autorização, ou seja, o correntista é compelido a não mais usufruir do mencionado redutor da taxa de juros, após revogar a autorização de débito. No caso, a agravante formulou o pedido de cancelamento do desconto em conta, datado de 25/08/25 (id 248345264 – autos principais), com resposta negativa do agravado, em 29/08/25, juntada no id 248345266.) Os ajustes ocorreram após a vigência da Resolução 4.790/20 ( no 0215058879 – 25/03/25 - id 250526683 - autos principais; no 0216614287 – 30/03/25 – id 250526686; no 20250213529 – 05/02/25 – id 250526689; no 0219557993 – 19/05/25 – id 250528047; no 0211516589 – 17/02/25 – id 250528052; no 0214937410 – 18/03/25 – id 250528057; no 04703443500027001 – 24/03/25 – id 248345261 – p. 2). Portanto, em primeira análise, é possível o pedido de cancelamento do débito automático, em observância à referida Resolução. Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora consiste no comprometimento integral do salário da agravante, conforme extratos da conta, nos meses de junho a agosto/25, cujos saldos são negativos, além de existir saldo provisionado (ids 76230042-43-44). Destaco que a suspensão em questão representa a mora da devedora/agravante, no caso de o pagamento não ocorrer por outras vias, que não o desconto em conta. 3. Defiro parcialmente a liminar para suspender na conta-corrente da agravante, no prazo de cinco dias, os descontos das parcelas de empréstimos dos contratos nos. 0211516589, 0214937410, 0215058879, 0216614287, 0219557993, 20250213529, 04703443500027001533270. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator